Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. NATUREZA DO IMÓVEL. COMERCIAL OU RESIDENCIAL. INDIFERENÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constitui obrigação da vendedora e do ente financeiro providenciar, em prazo razoável, o cancelamento da hipoteca sobre unidade imobiliária quitada pelo adquirente.

2. Curial que, quitado o preço da unidade imobiliária, eventual gravame sobre o bem deve ser substituído, não importando a natureza do imóvel, se residencial, comercial ou mista. Essa circunstância não tem o poder de alterar o direito do comprador, mormente quando este sequer tem relação jurídica direta com o apelante.

3. Ainda que a hipoteca seja garantida por cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, necessário acrescentar que tal normativo somente se aplica ao agente financeiro e a construtora/incorporadora, não alcançando o comprador da unidade imobiliária.

4. Mesmo não havendo relação negocial entre o autor e o banco que instituiu o gravame hipotecário sobre o imóvel alienado pela construtora/incorporadora, a instituição financeira é responsável solidária no tocante à exigibilidade da verba sucumbencial.

5. Recurso conhecido e improvido.